Tribunal: STF
Processo: RE 90650
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
CIVIL. REGIME DE BENS. SEGUNDO CASAMENTO, TENDO FILHOS DO ANTERIOR
UM DOS CONJUGES. A FALTA DO CHAMADO INVENTARIO NEGATIVO NÃO ACARRETA
POR SI MESMA, O REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS NO SEGUNDO CASAMENTO,
UMA VEZ PROVADO QUE NOTORIAMENTE NÃO HAVIA BENS A INVENTARIAR.
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI (SÚMULA 400).